Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713436-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravados: Ruben da Silva Bento Aluizio Gonçalves Lontra José Duarte de Sóuza Adolfo Neves de Oliveira Aldo de Almeida Maurílio Siqueira Mendes Antonio Dacio Fagundes Carlos de Vita Edilson Andrade de Melo Edson Paiani Izidoro de Oliveira José de Pádua Araujo Mendes Sergio Chiochetta D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0101807-94.2000.8.07.0001 que, em incidente de liquidação por arbitramento, homologou os cálculos obtidos por meio da elaboração de laudos periciais. A decisão mencionada foi assim redigida (Id. 88431547 dos autos do processo de origem): “Trata-se de liquidação por arbitramento. Corrija-se a classificação do feito. Intimados a se manifestarem sobre os esclarecimentos prestados pela perita (ID 86784360), os credores reiteram a concordância com o valor apurado (ID 88083246), enquanto a devedora novamente se insurgiu em relação com o resultado da perícia (ID 87683911). A devedora alega, em suma, que: - está explicitada a incorreção do cálculo pericial, uma vez que não foi substituído o índice de reajuste considerando a mesma periodicidade daqueles operados originalmente pela PREVI, já que a perícia promove a atualização mensal do benefício pelo IPC/FIPE; - na perícia foi adotado o entendimento de que a variação do IPC/FIPE deve ser aplicada no próprio mês de referência do índice, procedimento que não é factível com a dinâmica da atualização monetária, gerando a antecipação do reajuste; - houve erro no valor atribuído à URV para a conversão do benefício de Cruzeiro Real (CR$) em Real (R$); - a perícia foi omissa em apurar o valor das contribuições previdenciárias que lhe são devidas em virtude da majoração do valor dos benefícios. Não assiste razão à devedora. Os parâmetros a serem utilizados na perícia já foram elencados na decisão de ID 39184024, explicitando-se o que foi definido na sentença de ID 39182648 e acórdão de ID 39182247. Vale ressaltar que a mencionada decisão não foi objeto de recurso pela devedora, tendo sido interposto recurso apenas pelos devedores, o qual foi improvido. Trata-se, portanto, de decisão preclusa. Em relação à alegação de erro no modo e na periodicidade da atualização dos benefícios, observe-se que na decisão de ID 39184024 foi asseverado que deveria ser promovido o reajuste do valor da complementação da aposentadoria, apontando a diferença entre o que foi pago e o que deveria ter sido efetivamente pago mês, no período de setembro de 1989 à agosto de 1996, mês a mês. Assim, inexiste fundamento para, ao invés de aplicar o procedimento acima descrito, utilizar-se o índice acumulado do ano e aplicá-lo na data-base, abatendo aquele percentual já concedido pela entidade, conforme pretendido pela devedora. Quanto ao mês de referência para aplicação do índice para apuração dos expurgos inflacionários, conforme devidamente explicado pela perita o índice do IPC/FIPE é divulgado no início do mês, motivo pelo qual é cabível a sua utilização para atualização monetária relativa ao mesmo mês de competência. A respeito da conversão da moeda, os esclarecimentos prestados pela perita demonstram o acerto do valor atribuído por ela à URV em detrimento daquele apontado pela devedora. Ademais, esta liquidação não é via cabível para a apuração do valor das contribuições previdenciárias que seriam devidas em razão da majoração dos benefícios, pois no título executivo judicial não houve condenação dos credores a tal pagamento. Ante o exposto, homologo os laudos periciais de ID 81284999, 81285000 e 86784360 e torno líquida a condenação no valor de R$ 15.904,148,52 (quinze milhões novecentos e quatro mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), apurado até 31/12/2020, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar do vencimento de cada obrigação, bem como de juros legais de mora a partir de 20/02/2001 (citação), até a data do efetivo pagamento. O valor dos honorários sucumbenciais correspondem a 15% do referido valor, conforme estipulado na sentença (ID 39182648). Expeça-se ofício de transferência em favor da perita com relação aos seus seus honorários, conforme requerido no ID 73101497, independentemente de preclusão. Preclusa a presente decisão, intimem-se os credores para, caso queiram, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos.” (Grifos constates no original) Em suas razões recursais (Id. 25427415) a recorrente sustenta que os cálculos homologados indicam excesso no valor de R$ 13.758.906,18 (treze milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e seis reais e dezoito centavos). Aduz a possibilidade de serem sanados erros materiais nos cálculos a qualquer tempo. Verbera que os cálculos homologados não observaram os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado. Afirma que a sentença a ser cumprida não determinou a aplicação cumulativa de correção monetária e reajuste do benefício. Alega que o especialista aplicou indevidamente o IPC aos valores devidos, mês a mês, embora o Regulamento da entidade de previdência previsse o reajuste anual dos benefícios, sempre nos meses de setembro. Nesse contexto, argumenta ter havido a indevida cumulação de índices de reajuste. Ressalta que, em verdade, a sentença determinou a substituição do índice de reajuste mas não alterou sua periodicidade. Argumenta que a variação do índice de inflação de determinado mês é conhecida apenas no mês seguinte. Assim, o IPC verificado em um mês deve ser aplicado no subsequente. Defende que a partir de março de 1994 os benefícios pagos pela PREVI já haviam sido convertidos em URV, razão pela qual não deve haver reajuste decorrente da conversão de cruzeiro real em real no período compreendido entre março e junho de 1994. Sustenta a necessidade de apuração dos montantes das contribuições devidas à PREVI, pelos participantes, em virtude da majoração do valor dos benefícios. Assevera que a sentença não afastou a aplicação das demais regras previstas no Regulamento do plano contratado. Afirma que a manutenção dos cálculos efetuados pela perícia acarretará enriquecimento sem causa dos agravados e prejuízo aos demais participantes do plano de previdência. Aduz a possibilidade de produção de segunda prova pericial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mais, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que sejam homologados os cálculos elaborados pela devedora. Subsidiariamente, pretende que seja produzida nova prova pericial. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 25427421). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a observância dos parâmetros estabelecidos na sentença a ser liquidada nos cálculos elaborados pelo perito judicial, homologados pelo Juízo singular. Verifica-se que após o ajuizamento de ação pelos agravados com o intuito de obter a reposição das perdas monetárias de seus benefícios previdenciários em decorrência da inflação acumulada, foi proferida a sentença (Id. 39182648) por meio da qual o pedido foi julgado procedente para condenar a ré, ora agravante, ao reajuste dos valores dos proventos de aposentadoria recebidos pelos autores pelo IGP-DI em relação ao período compreendido entre setembro de 1989 e agosto de 1996, deduzidos os reajustes concedidos no período. Após a interposição de recursos, a apelação manejada pelos autores foi desprovida e o recurso interposto pela ré foi parcialmente provido apenas para substituir o índice aplicável pelo IPC/FIPE (Id. 39182247). Nesse ponto, convém esclarecer que, de fato, não podem ser reconhecidos os efeitos da preclusão ou da coisa julgada em relação aos eventuais erros materiais havidos nos cálculos de dívida, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC. No entanto, no presente caso os parâmetros definidos para a elaboração dos cálculos respectivos não consubstanciam erros materiais, razão pela qual estão, de fato, acobertados pelos efeitos da preclusão. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO CONDENATÓRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO PELOS EXEQUENTES. AUTORIZAÇÃO. DÉBITO. INCORREÇÃO. AFERIÇÃO POR MEIO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. EXCESSO DE MOVIMENTAÇÃO. AFERIÇÃO. FATO INCONTROVERSO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE LEVANTADO A MAIOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO NO TÍTULO JUDICIAL. SIMPLES ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO SOB PENA DE PENHORA DE ATIVOS. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto haja a executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, formulado planilha de cálculos contemplando valores sobejantes ao crédito efetivamente devido, manifestando anuência quanto ao levantamento do reputado incontroverso, dando ensejo a movimentação de valores superiores à obrigação, aferindo, posteriormente, a ocorrência de erro de cálculo hábil a macular a higidez do executivo, diante da manifesta violação à coisa julgada, ressoa descabida a arguição de preclusão da oportunidade de insurgência quanto à necessidade de devolução dos valores indevidamente soerguidos, ainda que sob o argumento de que recebidos de boa-fé, pois que, na forma autorizada pelo artigo 494 do estatuto processual, a correção de erros de cálculos pode ser realizada até mesmo de ofício pelo julgador. 2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão, pois visa simplesmente realizar materialmente o direito formalmente reconhecido. 3. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, restando compreendido nessa definição conceitual o ajuste da preensão ao título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, consubstanciado na determinação de que as contas sejam adequadas ao que fora alcançado pela inteligência e vontade do julgador no momento em que solucionara a questão debatida nos autos, encerrando verdadeira e patente adequação ao conteúdo decisório, em observância ao fenômeno processual da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, baluarte do Estado Democrático de Direito. 4. Inviável que, em tendo movimentado além do que lhes assegurado pelo título judicial em razão de erro material havido na confecção dos cálculos de liquidação, consoante emerge incontroverso, os credores absorvam o que auferiram fora dos limites do crédito que lhes fora reconhecido, pois implicaria chancelamento do enriquecimento sem causa, abstraída qualquer consideração de má-fé, pois o fato é que movimentaram além do que os assiste, devendo repetir o excesso como expressão material dos limites objetivos do título judicial e do enunciado segundo o qual o erro material não é alcançado pela coisa julgada ou pela preclusão. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão no 1288708, 07244084720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. A retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício. Nesse sentido, verificando que os cálculos apresentados não observaram os parâmetros definidos pela sentença exequenda, devem os autos retornar à contadoria para que sejam promovidas as devidas adequações. Constituem coisa julgada os aspectos estabelecidos pela sentença, incluindo o termo inicial de juros de mora. O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei. (Acórdão no 1274738, 07117811120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020) Em relação à periodicidade da aplicação do índice IPC/FIPE nota-se que a decisão referida no Id. 39184024 (dos autos do processo de origem) foi clara ao estabelecer a apuração mensal dos aludidos valores nos seguintes termos: “b) deve ser promovido o reajuste do valor da complementação da aposentadoria, apontando a diferença entre o que foi pago e o que deveria ter sido efetivamente pago, no período de setembro de 1989 a agosto de 1996, mês a mês, conforme o título judicial.” (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se também que contra a aludida decisão, que não violou os limites estabelecidos na sentença ou no subsequente acórdão, apenas os credores interpuseram agravo de instrumento (no 2016.00.2.034758-6), posteriormente desprovido (acórdão no 995099). A propósito, no esclarecimento VI ao laudo pericial (fls. 4-11, Id. 86784360 dos autos do processo de origem), a perita demonstrou ter havido a aplicação, no presente caso, da regra prevista no art. 58 do Regulamento do Plano de Previdência, tendo inclusive indicado a periodicidade adotada pela própria PREVI para proceder aos reajustes dos funcionários do Banco do Brasil. Assim, nota-se que esse tópico ses encontra acobertado pelos efeitos da preclusão. A agravante alega que a variação do índice de inflação de determinado mês é conhecida apenas no mês seguinte. Assim, o IPC verificado em um mês deveria ser aplicado no subsequente. Ocorre que a respeito da aludida questão a perita, ao ratificar o laudo referido no Id. 81284999, esclareceu novamente (fls. 11-16, Id. 86784360) que o índice IPC/FIPE é divulgado nos dias 4 de cada mês e que os reajustes devidos são procedidos pela ora recorrente entre os dias 18 e 20. Na ocasião, a especialista destacou que ao efetuar os pagamentos dos beneficiários a entidade de previdência utiliza o índice referente ao "mês de competência". Em relação à transição de cruzeiro real para real e a aplicação do URV pela entidade de previdência, nota-se que a perícia considerou em seus cálculos o valor do URV utilizado pela PREVI em junho de 1994 a partir dos contracheques de seus beneficiários (fls. 11-18, Id. 86784360 e fls. 10-17, 81284999), ocasião em que foi encontrado o montante de R$ 2.361,49 (dois mil, trezentos e sessenta e um inteiros e quarenta e nove décimos). Por fim, a recorrente sustenta a necessidade de apuração dos valores devidos à PREVI pelos participantes a título de contribuições após a majoração dos benefícios. Assevera que a sentença não afastou a aplicação das demais regras do Regulamento do plano contratado, o que acarreta a manutenção da necessidade das contribuições correspondentes. Convém ressaltar que a ação foi ajuizada pelos agravados com o intuito de obter a reposição de perda monetária em decorrência da inflação acumulada e não com o objetivo de reajustar os correspondentes benefícios previdenciários. Nesse contexto, convém salientar que a sentença e o acórdão a serem cumpridos limitaram-se a julgar o pedido procedente para que fosse viabilizada a aludida recomposição, sem que tenha havido menção às contribuições recolhidas em favor da PREVI. Assim, a determinação do abatimento de eventuais valores correspondentes às contribuições acarretaria a violação aos limites da coisa julgada. Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DA RESERVA MATEMÁTICA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença dever observar os estritos limites do objeto reconhecido no título judicial, não sendo procedente impugnação para agregar matérias não tratadas na sentença. 2. Se a compensação do valor pago referente à Diferença da Reserva Matemática (DRM) não foi objeto de análise na fase de conhecimento da demanda originária, não cabe trazer essa discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que tal quantia seja decotada do débito, sob pena de violação à coisa julgada, por se tratar de matéria manifestamente estranha ao título judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1320355, 07434100320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 24/3/2021.) Logo, as alegações articuladas pela recorrente não revelam e probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada foi proferida com a estrita observância dos precedentes jurisprudenciais consolidados por este Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator